Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar: a) se houve cerceamento de defesa; b) se a apelante é a legítima possuidora do bem imóvel em questão; e c) se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de deteros meios probatórios necessários ao processo, além de fundamentar suas conclusões. 2.1. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está submetida ao princípio do livre convencimento motivado.
3. O Juízo singular entendeu que a prova pericial e demais documentos coligidos aos presentes autos seriam suficientes à formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, de modo que não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa.
4. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação, do possuidor, em deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentânea com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering. Nesse sentido é desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. 4.1. Com efeito, em casos como o presente é fundamental o exame da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos da regra prevista no art. 1196 do Código Civil.
5. Os elementos de prova coligidos aos autos não permitem concluir, com a segurança necessária, a alegada legitimidade da pretensão deduzida pela ora apelante.
6. A distribuição dos ônus da sucumbência, de ofício, não consiste em reformatio in pejus, uma vez que, por se tratar de questão acessória, que é abrangida pelo efeito translativo do recurso, não dependendo, portanto, de provocação das partes.
7. Recurso conhecido e desprovido.